Tribunal: TJSP
Processo: 1003264-96.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – Autora que reclama ter sua residência sofrido avarias em razão de obra vizinha, de responsabilidade dos réus – Pedido preliminar de cassação da tutela de urgência concedida na sentença afastado – Tutela que não foi determinada ultra-petita, na medida em que formulado pleito expresso para tanto na

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – Autora que reclama ter sua residência sofrido avarias em razão de obra vizinha, de responsabilidade dos réus – Pedido preliminar de cassação da tutela de urgência concedida na sentença afastado – Tutela que não foi determinada ultra-petita, na medida em que formulado pleito expresso para tanto na petição inicial – Necessidade emergencial de desocupação do imóvel, ademais, que constou expressa no laudo pericial, pelo que evidenciado o perigo da demora – Laudo produzido por expert de confiança do juízo, ademais, que não padece de qualquer causa de nulidade – Argumento voltado à parcialidade da profissional técnica que se funda em mera discordância com os achados do trabalho – Responsabilidade dos réus pelos prejuízos descritos na petição inicial que foi cabalmente demonstrada – Nexo de causalidade perfeitamente delineado, tendo a N. Perita refutado a tese de culpa concorrente – Sentença reformada apenas no tocante aos danos morais, cuja majoração é devida, considerada a extensão dos transtorno e do temor imputados à autora, que precisou abandonar seu imóvel, e o grau de incúria dos réus, que conduziram obra sem atendimento às normas técnicas incidentes – Honorários recursais devidos – PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003264-
96.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados ROSSANA CHRISTINA MONSTANS COELHO e GENESIO
ANTONIO FERREIRA, é apelada/apelante CLARICE RODRIGUES PIRES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, negaram provimento ao recurso dos réus e deram parcial
provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
2
VOTO No 10.581
Apelação n. 1003264-96.2018.8.26.0577
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Juiz: Dr. Metheus Amstalden Valarini
Apelantes: ROSSANA CHRISTINA MONSTANS COELHO e outro e CLARICE
RODRIGUES PIRES
Apelados: os mesmos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS DIREITO
DE VIZINHANÇA
Autora que reclama ter sua
residência sofrido avarias em razão de obra vizinha, de
responsabilidade dos réus Pedido preliminar de cassação
da tutela de urgência concedida na sentença afastado

Tutela que não foi determinada ultra-petita, na medida em
que formulado pleito expresso para tanto na petição inicial
Necessidade emergencial de desocupação do imóvel,
ademais, que constou expressa no laudo pericial, pelo que
evidenciado o perigo da demora
Laudo produzido por
expert de confiança do juízo, ademais, que não padece de
qualquer causa de nulidade
Argumento voltado à
parcialidade da profissional técnica que se funda em mera
discordância
com
os
achados
do
trabalho

Responsabilidade dos réus pelos prejuízos descritos na
petição inicial que foi cabalmente demonstrada Nexo de
causalidade perfeitamente delineado, tendo a N. Perita
refutado a tese de culpa concorrente Sentença reformada
apenas no tocante aos danos morais, cuja majoração é
devida, considerada a extensão dos transtorno e do temor
imputados à autora, que precisou abandonar seu imóvel, e o
grau de incúria dos réus, que conduziram obra sem
atendimento às normas técnicas incidentes
Honorários
recursais devidos
PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
CLARICE
RODRIGUES PIRES em face de ROSSANA CHRISTINA MONSTANS COELHO e
GENESIO ANTONIO FERREIRA, objetivando, em resumo, a condenação dos réus
na obrigação de reparar todas as anomalias e danos causados em seu imóvel.
Subsidiariamente, pede a conversão a obrigação de fazer em perdas e danos e a
condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
3
valor estimado de R$ 30.000,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os
pedidos formulados na ação, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos a: 1) promover as
medidas necessárias para restaurar o imóvel da autora, fazendo os consertos
cabíveis para eliminar as patologias apontadas nos autos (nos documentos e no
laudo) e arcando com os custos de moradia dela durante as obras, em
condições estipuladas quando do cumprimento de sentença, sob pena de
aplicação de multa e eventual realização de atividades às suas custas, sem
prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; 2) pagar à requerente
R$ 8.360,00, a título de reparação moral, com atualização monetária pelos
índices oficiais (tabela TJ/SP) e juros de mora de 1% ao mês a partir desta
decisão.
Face à sucumbência, os requeridos pagarão as
custas judiciais e despesas processuais, bem assim honorários advocatícios em
favor do(s) procurador(es) da autora, verba arbitrada, com base no art. 85, § 2o
do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, pois parte da condenação é
ilíquida.
Deve-se outorgar a tutela provisória, para imediata
satisfação da obrigação de fazer ora imposta aos requeridos. Afinal, está sendo
reconhecida, após detalhado exame das provas produzidas, a existência do
direito da autora, que não pode mais ser prejudicada pela demora, haja vista o
tempo de tramitação do feito. Assim, concedo a tutela de urgência, com base no
art. 300 e seguintes do CPC, para determinar aos réus que cumpram desde logo
o comando judicial, iniciando, independentemente da interposição de recurso, as
atividades de reforma do imóvel e providenciando moradia para a requerente no
prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa e outras providências. Expeça-se
desde logo mandado para intimação pessoal.
Fica por ora indeferido, de outro lado, o pleito de
decreto de indisponibilidade de bens, haja vista inexistência de prova de
possível frustração da tutela”. (fls. 465/470)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
4
Apelam os réus, sustentando, em síntese, que deve
ser suspensa a tutela provisória concedida, vez que inexistiu pedido neste sentido,
tendo sido proferida sentença 'ultra-petita'. Pedem, ainda, a nulidade do laudo
pericial, por entender que a Perita Judicial nomeada realizou trabalho que não
reproduz a realidade dos fatos, tratando-se o laudo parcial. Referem que os
problemas observados no imóvel da autora são todos pré-existentes e oriundos de
reformas e ampliações realizadas pela proprietária, sem qualquer tipo de preparo
estrutural para tanto. Destacam que antes de iniciar a demolição do imóvel que
existia em seu terreno, procuraram todos os vizinhos e se dispuseram a realizar
consertos prévios de avarias pré-existentes, certo que o imóvel da apelada já
possuía defeitos, sendo que na oportunidade construíram novo muro de divisa e o
impermeabilizaram. Novamente reclamam que a Perita Judicial não respondeu aos
seus quesitos a contento e que o laudo de vistoria cautelar não é documento
obrigatório para a construção de um imóvel, não sendo a ausência de tal
documento suficiente para fins de sua responsabilização. Pontuam que na medida
em que o próprio laudo reconhece que houve agravamento de problemas já
existentes, sua culpa deve ser considerada, no máximo, concorrente. Negam a
existência de danos morais, na medida em que não há nexo de causalidade entre
qualquer conduta por eles praticada e ofensa à honra e moral da autora, tampouco
agiram com negligência ou má-fé. Referem ocorrência de mero aborrecimento e
pedem a reforma da r. sentença (fls. 473/502).
Apela adesivamente a autora. Insiste na condenação
por danos morais em valor equivalente a R$ 30.000,00 (fls. 526/531).
Recursos processados e respondidos a fls. 510/525 e
fls. 535/543.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Clarice Rodrigues Pires
contra Rossana Christina Monstans Coelho e Genesio Antonio Ferreira.
Para tanto, deduz ser proprietária de imóvel situado na
Rua Nazaré no 500, São José dos Campos, o qual, em parte de sua lateral faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
5
divisa com dois sobrados geminados, de nos 488 e 492, sendo que anteriormente
lá havia uma casa, que foi demolida.
Descreveu que a demolição ocorreu no primeiro
semestre de 2016 e que houve aterro sem antes impermeabilizar-se o muro de
divisa com a sua residência. Por tal motivo a prefeitura municipal foi acionada e
constatou que a obra não contava com alvará, certo que a essa altura já estava
com alvenaria. Mais, a Defesa Civil alertou sobre rachaduras e constatou a
necessidade de impermeabilização da base do muro de divisa.
Relatou que conforme as obras foram avançando, as
casas vizinhas começaram a apresentar rachaduras.
Assim, em segunda visita da Defesa Civil, em agosto
de 2016, foram constatadas fendas progressivas e diversos outros danos, a
demandar reforço estrutural e reforma com acompanhamento técnico.
Diante da inércia dos responsáveis, os vizinhos
enviaram notificação extrajudicial em janeiro de 2017, solicitando a realização dos
devidos reparos.
Como resultado, o réu Genésio providenciou alguns
grampos nas paredes e nada mais.
Elencou os problemas enfrentados pela casa e trouxe
estimativa tocante aos danos materiais. Detalhou ter sofrido também danos morais.
Pois bem.
O recurso dos réus não comporta provimento,
devendo ser parcialmente provido o recurso da autora.
Afasta-se, de plano, o pedido preliminar de suspensão
da tutela antecipada concedida, certo que tal medida não foi deferida 'de ofício',
como reclamado, mas, sim, constou de pedido expresso elaborado na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
6
inicial:
“III) A Antecipação dos Efeitos da Tutela: Após a
realização da prova pericial, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida, nos termos abaixo:
a) Obrigar os Requeridos na obrigação de fazer,
consistente na reparação/ reforma de todas as anomalias existentes no imóvel,
causados por eles, de forma segura e eficaz, para não sofrer desvalorização do
patrimônio, atendendo com segurança as normas de habitação, devendo a obra
ocorrer com a supervisão de um engenheiro;
b) Se, por motivo de segurança ou qualquer outro,
for necessário ou recomendável que a Requerente deixe o imóvel no período de
reforma, requer que os Requeridos sejam obrigados alugar ou ceder um imóvel
para a Requerente, na mesma localidade (mesmo Bairro) e com o padrão do
imóvel objeto desta ação ou padrão superior; bem como, no caso de locação,
arcar com os custos dos aluguéis no período de tempo necessário para o
cumprimento da obrigação de fazer requerida no item anterior, arcando,
inclusive, com todos os custos da mudança, inclusive montagem e
desmontagem de bens móveis, se necessário for;” (fl. 09, in verbis).
Infundada, pois, a alegação de que a sentença foi
proferida 'ultra-petita'.
No mais, os requisitos para a concessão da medida
encontram-se todos presentes, evidenciado o perigo da demora em desfavor da
autora, conforme constatado durante a instrução do processo.
Chama-se atenção para a recomendação advinda da
N. Perita Judicial, que à fls. 349, no curso de seu trabalho, grifou: “é necessário
que se afaste a família do local em caráter emergencial, até completa reforma
no imóvel” (fl. 349).
Superada tal questão, é certo que o laudo pericial não
padece de vício que determine de sua nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
7
Com efeito, os recorrentes reclamam que o laudo
apresentou achados divorciados da realidade, o que revela parcialidade da Perita
escolhida pelo Juízo. Tal argumentação, contudo, despida de fundamentos fáticos
e técnicos, revela mera discordância quanto ao resultado do trabalho, o que não se
presta a determinar sua invalidade.
No mérito, é certo que as provas apontam para a
confirmação da tese narrativa lançada na petição inicial, afirmando
inequivocamente o nexo de causalidade entre a obra erigida pelos réus e os danos
sofridos pela autora.
Eis os achados da N. Perita Selma Pereira de Moura
que tornam certeiro o nexo de causalidade entre ato praticado pelos réus e os
prejuízos descritos na petição inicial:
“Pode ser observado que ordinariamente os litígios
proveniente desta obra residencial, são causados por problemas
construtivos, cuja classificação da Engenharia Legal , se trata de fatores
ENDÓGENOS --- fatores esses de ocorrência e advinda da própria
implantação da edificação. Sendo que no caso em estudo, advém da falta de
projeto estrutural, e da falta de acompanhamento técnico resultando na
deficiência de mão de obra na construção, e implantadas principalmente
na estruturação e impermeabilização do muro de arrimo, e na execução do
concretado dos baldrames, brocas e fundações, na área adjacente a
construção da lide.
6.0 - DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA
AS CORREÇÕES DOS VICIOS E ERROS CONSTRUTIVOS COMETIDOS
PELO REQUERIDO
A) Correção das Trincas
(...)
Após análise de engenharia diagnóstica, verifica-
se que a anomalia constatada decorre de falha da execução da fundação
sem os devidos cuidados técnicos necessários a obra da lide.
7. DAS CONCLUSÕES TECNICAS PERICIAIS
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
8
O ITEM DE MAIOR PROBLEMATICA, para a
saúde e integridade física dos moradores e para a construção do imóvel da lide,
refere-se as trincas internas do mesmo, que apresenta-se de maneira
marcante nas paredes, portas e nos pisos, o que traz prejuízos de saúde para
os integrantes da residência, as respectivas trincas estão em 45° nas paredes
de divisa e foi observado que seu estado é de aparente estabilização,
constatando recalque estrutural, é necessário que se afaste a família do local
em caráter emergencial, até completa reforma no imóvel.
1) Assim esta perita conclui que a movimentação
de terras, interferiu no imóvel do requerente, causando as anomalias de
origem exógenas, provocando recalque diferencial da fundação por escoamento
ou ruptura do terreno de fundação ou descompressão do terreno de fundação.
Que na edificação do requerente não foram obedecidos os parâmetros
técnicos da NBR 6122 PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
2) Não houve projeto estrutural dos sobrados e
nem acompanhamento técnico de engenheiro na construção, houve erro
construtivo na execução de formas e utilização da parede vizinha como
forma para execução de baldrames, o que jamais poderia ter ocorrido, visto
a casa da lide ser de barro e sem estrutura de concreto ou ferragens para sua
sustentação, os cuidados com este tipo de 3) habitação devem ser redobrados
quando de construções vizinhas, todas as trincas advindas da residência da lide,
se dá no trecho construído do sobrado, com as paredes vizinhas na distância de
7,70 m.
4)
que
na
edificação
há
erros
técnicos
construtivos, advindos de serviços de implantação do requerido, tais como
a falta de projeto estrutural, acompanhamento técnico de profissional
qualificado em projeto estrutural e acompanhamento de obras e execução
das formas de fundação.
5) Para a correção de todos as patologias
apresentadas, se faz necessário a contratação de um profissional especializado
em recuperação estrutural e há necessidade de refazimento de todo o trabalho
iniciado com o respectivo acompanhamento técnico, solicitação de reforma junto
a PMSJCampos
6) Refazimento de toda a pintura do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
9
7) que esta auxiliar técnica do Juizo, para efetuar a
estimativa para o desenvolvimento dos serviços de recuperação do imóvel da
lide advindos de 8) falhas dos serviços realizados pelo requerido, deverá estar
de posse de um projeto de recuperação estrutural, que deve ser pago pelo
requerido, e somente após a sua realização, se terá valores para a recuperação
da edificação é de e consequentemente a pintura de todo o imóvel.” (fls.
333/355, in verbis).
A respeito das teses aventadas pelos réus, que
buscam elidir sua responsabilidade sobre os danos e imputando-a à própria autora,
ainda que de forma concorrente, tem-se que a N. Perita foi categórica ao
esclarecer que não há culpa concorrente, certo que o fato de a construção da
residência da autora ser antiga e construída conforme os padrões normativos
exigidos à época demandaria, ao revés, maior cuidado por parte dos réus, que não
o tiveram.
Confira-se as respostas produzidas aos quesitos
formulados, que negam a tese da culpa concorrente:
“4) o quanto as reformas realizadas pela
AUTORA também contribuíram para os danos atualmente existentes em seu
imóvel? Resposta: segundo consulta ao órgão municipal, não houve alteração
no projeto, desde sua última atualização.
5) - esclarecer o senhor perito se a fundação do
imóvel da autora foi realizada no sistema radier, bem como a construção original
com bloco estrutural, haja vista se tratar originalmente de um imóvel construído
pelo BNH. Caso afirmativo, o sistema sobre o qual foi construído o imóvel da
autora suportaria as reformas realizadas no imóvel até os dias atuais? Resposta:
pela idade do imóvel, verifica-se que sua fundação não atende as normas
atuais, desta forma, ao construir paralelo a edificação existente, o
requerido deveria tomar todos os cuidados necessários e citados na
NBR6122.
7) - a fundação realizada originalmente no imóvel
da autora, por ser frágil, pode ter contribuído para as avarias atualmente
existentes no imóvel? Resposta: toda edificação a ser construída, próxima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
10
outra deve tomar todos os cuidados com a fundação vizinha de acordo com
a NBR 6122 e NBR 9061
(...)
11)- a existência de vazamentos e infiltrações
oriundos da piscina pode contribuir para os danos existentes no imóvel da
autora? É possível verificar vazamentos ou infiltrações aparentes? Resposta:
Não
(...)
13)- há como afirmar se as tubulações de
escoamento de água estão sem problemas, tais como entupimentos ou
rupturas? Caso ocorra algum problema nas tubulações, a água proveniente da
chuva e a piscina poderia infiltrar no solo, sob a edificação, causando
instabilidade e consequentemente as trincas existentes? Resposta: caso
houvesse infiltração no solo, os problemas iniciais se dariam nos pisos.
(...)
15)- houve impermeabilização dos muros de divisa
quando da realização das obras pelos réus? Resposta: Esta pergunta deveria ter
sido respondida pelos réus, visto que os mesmos que executaram a obra; porém
a Defesa Civil, em vistoria em agosto de 2016 afirma que não houve
impermeabilização do respectivo muro.
16)- houve a construção de um novo muro de divisa
por parte dos réus? Resposta: em vistoria, foi verificado a construção de um
novo muro de divisa, que apesar de sua construção não isenta os réus da
responsabilidades das avarias, visto que as mesmas aconteceram por
cisalhamentos devido a recalque diferenciado da fundação
(...)
18) verificando-se as avarias existentes no imóvel
da autora, pode ser afirmada qual a data aproximada em que se iniciaram?
Resposta: As avarias existentes no imóvel poderiam facilmente ter data
comprovada, caso se houvesse executado A Vistoria Cautelar de
Vizinhança, deve ocorrer Segundo a NBR 12.722 de 1992, no item 4.1.10-
Vistoria Preliminar
(...)
20)- caso o sistema de fundação utilizado pelos
réus tenha sido o trado, tal sistema de fundação afetaria o imóvel da autora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
11
maneira como alega na petição inicial? Resposta: sim, afetaria, que segundo o
construtor, o mesmo não se preveniu utilizando de elementos estruturais
para não apoiar a ferragem e concreto na parede da autora.
21)- a construção realizada pelos réus influenciou
nas avarias existentes no imóvel da autora? Caso positivo, em qual grau?
Resposta: causou todas as trincas e cisalhamentos devido a recalque
diferenciado da fundação.” (fls. 333/355).
Mais não é necessário dizer, tendo restado evidente
que os réus não seguiram normas técnicas aplicáveis às circunstâncias e geraram
os prejuízos noticiados pela autora, dando azo à sua responsabilidade civil.
Frisa-se que não se sustenta a arguição de que o
imóvel já padecia de avarias, na medida em que absolutamente nada nesse
sentido foi documentado, certo que o simples fato de o imóvel ser antigo não
implica em sua decrepitude. Neste sentido, há registro fotográfico constante do
laudo pericial (fls. 403/405) que demonstra o 'antes e depois' das obras iniciadas
pelos réus, não tendo os demandados apresentado quaisquer documentos aptos a
infirmar os achados periciais, cuja discordância se pauta em argumentos genéricos.
A mais, ainda que o 'laudo de vistoria cautelar' não
seja documento obrigatório, o que argumentam, sua confecção se prestaria a
demonstrar, se o caso, fatos extintivos do direito autoral, tendo a ré, ao optar por
não o produzir, assumido os riscos inerentes a tanto,
Inafastável a responsabilidade dos réus e não
havendo prova alguma de que a culpa pelo ocorrido tenha sido sequer concorrente,
como alegado, mantém-se, no tocante aos danos materiais, a r. sentença, que
comporta reforma quanto aos danos morais.
Isso porque no caso dos autos, nota-se que o
problema vivenciado pela autora teve início ainda em 2016, certo que no mesmo
an, a autora já se encontrava atemorizada pelas alterações estruturais sofridas por
sua residência, tanto que acionou a Defesa Civil, a qual, anota-se, indicou
necessidade de realização de reforço estrutural e reforma, com acompanhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003264-96.2018.8.26.0577 -Voto no 10581
12
técnico, em caráter de urgência (vide documento de fl. 35).
Não cessados os problemas, em 2017 houve
notificação extrajudicial dos responsáveis, sendo seguro afirmar que em 2019,
quando da realização da perícia, foi constatada a necessidade de desocupação
emergencial da família, o que evidencia que nenhuma medida efetiva foi tomada
pelos réus, que ignoraram a situação vivenciada pela autora.
O
transtorno
acima
relatado,
o
temor
pela
incolumidade física própria e dos demais ocupantes do imóvel e a profunda
preocupação e tristeza por ver a moradia deteriorando-se, por culpa de obra
vizinha, não são circunstâncias que podem ser qualificadas como 'mero
aborrecimento', fazendo jus a autora a indenização melhor condizente não apenas
com o seu sofrimento, mas com a incúria demonstrada pelos réus, pelo que mais
adequada se afigura indenização no valor de R$ 20.000,00.
A mais, ficam os honorários advocatícios majorados
para 12% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar,
nego provimento ao recurso dos réus e dou parcial provimento ao recurso da
autora.
ANGELA LOPES
Relatora